Tribunal: CARF
Processo: 13748.001462/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.001462/2008-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.032 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas estribadas por recibos e
declaração firmados por profissionais da saúde que atendam aos requisitos da
lei, se nada há nos autos que desabone tais documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77/84) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 63/69), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada
através notificação de lançamento de imposto de renda de pessoa física, f. 16-20,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001462/2008-18
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.032 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001462/2008-18

efetuado pelo Auditor-Fiscal Cláudio Rodrigues Ribeiro do exercício 2006, ano-
calendário 2005, por meio do qual se exige o crédito tributário de consolidado de
R$ 12.194,49, calculados até 30/06/2008.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 18, o
lançamento de ofício decorre das seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas. Glosa de R$ 22.100,00.
Não foram considerados os recibos emitidos pela dr. OSVALDO AMARO DE
SOUZA JUNIOR, DANIEL SORIANO DE SOUZA E DRA ADRIANA MACHADO
CUNHA por estarem em desacordo com a legislação de IRPF.
Em sua impugnação de folhas 01-10, apresentada para as
notificações de lançamento do exercício 2006 e 2007, o interessado alega que:
1. Os tratamentos ocorreram e lista os motivos e os recibos emitidos;
2. Em todos os documentos acostados constam nome e número de inscrição no
CPF de que recebeu os pagamentos e foram apresentados os originais,
conforme a legislação vigente;
3. Não há irregularidade praticada pelo contribuinte e as glosas devem ser
canceladas;
4. Encaminha declarações dos profissionais que receberam os pagamentos;
5. Em momento algum o contribuinte foi questionado sobre a regularidade das
despesas médicas, e cita jurisprudência;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões
judiciais
contrárias
à
orientação
estabelecida
para
a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo
ordinário.
DESPESAS MÉDICAS.
Não havendo a comprovação do efetivo pagamento e quem é o
paciente, não deve ser aceita a dedução da despesa médica.

A 3a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito
tributário exigido, assim se manifestando.
(...)
Por todos esses motivos, para a comprovação da despesa médica
declarada e glosada, o interessado deveria ter trazido aos autos:
1. Documentos complementares, como cópias de exames,
encaminhamentos médicos, diagnósticos, e outros; e
2. Prova do efetivo desembolso, através da apresentação de
extratos bancários com destaque dos saques ou cheques
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.032 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001462/2008-18

emitidos com valores e datas compatíveis com os recibos
apresentados.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, lançando preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, ao
final requer o que segue:
Diante de todo o exposto, requer:
a) seja recebido e acolhido o presente recurso;
b) seja julgado procedente o presente recurso, anulando-se a exigência
fiscal bem como o lançamento efetuado, por falta de devida motivação; ou
c) cancelando-se a exigência fiscal bem como o lançamento efetuado.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 12/07/2011 (e-fl. 72); Recurso Voluntário
protocolado em 08/08/2011 (e-fl. 77), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 76).
Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou improcedente a impugnação,
por falta de comprovação do efetivo pagamento, o contribuinte maneja recurso próprio.
A controvérsia posta nestes autos está em saber se os recibos acompanhados com
a declaração dos profissionais da saúde dá o direito à isenção.
Entende este relator que a apresentação singela dos recibos feita entre particulares
presumem-se verdadeiros apenas às partes que participaram do ato.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas estribadas por recibos e declaração
firmados por profissionais da saúde que atendam aos requisitos da lei, se nada há nos autos que
desabone tais documentos.
Assim nesta quadra de entendimento restabelece-se as deduções dos profissionais
Osvaldo Amaro de Souza Junior, Daniel Soriano de Souza e Adriana Machado Cunha Gil.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.032 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001462/2008-18

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital